Tribunal: TJMT
Processo: 1013001-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013001-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Reserva de Vagas, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), MAURICIO FERNANDES NETO - CPF: 929.829.054-34 (AGRAVADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO - CNPJ: 26.752.857/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2015/DETRAN/MT –

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO EXAURIENTE, NO TODO OU EM PARTE, DO OBJETO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

Inexistindo demonstração de situação excepcional, que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado, dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao seu direito líquido e certo.

A suspensão do prazo de validade do certame não afasta a violação ao direito do Impetrante, já que o artigo 37, III, da Constituição da República Federativa do Brasil estipula que o concurso público poderá ter o prazo máximo de 04 (quatro) anos.

A previsão legal, de
não ser cabível o deferimento da medida liminar, quando esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, deve ser adotada somente nos casos de irreversibilidade da medida, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim proferida que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1013001-91.2019.8.11.0000,

deferiu o pedido liminar vindicado e determinou a nomeação do Impetrante, ora Agravado, para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito - Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, para o polo de Cáceres.

O Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, pugna pela reforma desta decisão, sobre o fundamento de inexistir direito subjetivo à nomeação, na medida que o certame ainda encontra-se vigente, ante a suspensão do seu prazo de validade, de maneira que a nomeação do Impetrante, dentro desse lapso temporal, é medida discricionária da Administração.

Defende, ainda, não ser cabível o deferimento da medida liminar, porque essa esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Pede o provimento do presente Recurso, para que seja revogada a decisão combatida.

O Agravado, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Agravo Interno (id. 43305496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto na síntese, trata-se de
Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim proferida que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1013001-91.2019.8.11.0000, deferiu o pedido liminar vindicado e determinou a nomeação do Impetrante, ora Agravado, para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito - Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, para o polo de Cáceres.

Extrai-se, da sobredita impetração, que o Impetrante, ou Recorrido, participou do certame regido pelo Edital n. 001/2015, cujo regulamento previu 11 (onze) vagas para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito - Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, para o polo de Cáceres.

Asseverou, naquele
writ
, que logrou aprovação na 8
a
(oitava) posição, ou seja, dentro do número das vagas oferecidas no Edital, bem como que, após a homologação do resultado (28 de agosto de 2015, publicado em 04 de setembro), houve a prorrogação da validade do certame, na data de 04 de setembro de 2017, por isso, a sua vigência operou-se até o dia 04 de setembro de 2019.

Noticiou, ainda, que, em 17 de janeiro de 2019, o Governador do Estado expediu o Decreto n. 07, que estabeleceu a Situação de Calamidade Financeira, e, posteriormente, foi expedido o Decreto 176, de 17 de julho de 2019, prorrogando-o por mais 120 (cento e vinte) dias.

Aduziu, também, que o prazo de validade do concurso foi suspenso, por tempo indeterminado.

Sustentou que, até a data da impetração, não havia sido nomeado para o cargo para o qual foi aprovado, o que violava o seu direito líquido e certo.

Ao apreciar o pedido liminar, indeferi o pleito de urgência, cuja decisão foi objeto de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Impetrante, Maurício Fernandes Neto, da qual me

retratei, para deferir a liminar vindicada, de sorte que determinei ao Impetrado que promovesse a nomeação do candidato ao cargo de Agente do Serviço de Trânsito - Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, para o polo de Cáceres.

Contra essa decisão, agora, insurge-se o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, sobre o fundamento de o concurso encontrar-se válido, ante a suspensão do seu prazo de validade, bem como ser incabível a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Esse o contexto fático-jurídico.

A matéria não é nova e já foi enfrentada por esta Turma, que já decidiu pela invalidade da suspensão do prazo de validade do concurso público.

Com efeito, a suspensão do prazo de validade do certame não afasta a violação ao direito do Impetrante/Recorrido, já que o artigo 37, III, da Constituição da República Federativa do Brasil estipula que o concurso público poderá ter o prazo máximo de 04 (quatro) anos, de maneira que a sobredita suspensão afigura-se inconstitucional, porque configura uma burla à mencionada regra constitucional.

Desse modo, constatado na impetração, como se afere do documento encartado nos autos (id. 13678960), que o prazo de validade expirou no dia
04 de setembro de 2019, e tendo o Impetrante/Recorrente sido aprovado dentro número de vagas previstas no edital, não há falar na ausência de direito subjetivo à nomeação, como postulado pelo ora Agravante.

De fato, como registrei da decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público, dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação. Veja-se:

RECURSO

EXTRAORDINÁRIO
–
REPERCUSSÃO GERAL
–
CONCURSO PÚBLICO
–

PREVISÃO

DE

VAGAS

EM EDITAL
–
DIREITO À

NOMEAÇÃO

DOS CANDIDATOS

APROVADOS.

I.

Direito à nomeação
–
candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. (...). (RE n. 598.099/MS RG - Relator(a): Min. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno - julgado em 10/08/2011 - RG - Mérito DJe-189 – divulg. 30-09-2011 – public. 03-10-2011).

O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento,
verbis
:

ADMINISTRATIVO
–
CONCURSO PÚBLICO
–

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
–
EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE JUSTIFIQUEM O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME
–

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS.

1. (...).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito.

3. (...). (AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel.
Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma - julgado em 16/05/2019 - DJe 30/05/2019).

Desse modo, ao analisar os elementos probatórios que acompanham o
writ
, na oportunidade do juízo de retratação, quando da interposição do Agravo Interno pelo ora Recorrido, observei que o Impetrante havia sido aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital regulamentador do certame, embora na 9
a
(nona) colocação, e não na 8
a
(oitava) colocação, como sustentado, como se afere do documento de id. 13678960, e que o prazo de validade havia expirado no dia 04 de setembro de 2019.

Assim, conforme o entendimento jurisprudencial, entendi que o Impetrante, ou Recorrido, tinha, como ainda tem, direito subjetivo à nomeação no referido cargo, já que é dever de boa-fé da Administração respeitar as regras do Edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público.

Nessa quadra, é evidente que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração pode escolher o melhor momento para proceder à nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, pois o concursando aprovado tem direito subjetivo à nomeação.

Registrei, ainda, que, segundo o entendimento esposado pelo STF, ao julgar o RE n. 598.099/MS RG, podem ocorrer determinadas situações que justifiquem soluções diferenciadas, sempre de acordo com o interesse público.

Entrementes, no caso vertente, embora o Estado de Mato Grosso tenha salientado a existência de uma situação econômico-financeira de extrema gravidade, não observei nenhuma situação excepcional que justificasse a negativa de nomeação do candidato aprovado.

Frisei que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe-se que há a necessidade e, também, a disponibilidade orçamentária para tanto.

Diante disso, afiancei que, em razão de o Impetrante, ou Recorrido, ter sido aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital n. 001/2015/DETRAN/MT, para o
cargo de Agente do Serviço de Trânsito - Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, para o polo de Cáceres
, além de o prazo do certame ter expirado, e o Estado de Mato Grosso não ter demonstrado a existência de situação excepcional que justificasse a sua não nomeação, a violação a direito líquido e certo ficou, a princípio, demonstrada.

Assim
, por ter entendido que foram preenchidos os requisitos legais previstos no
artigo 7
o
, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, concedi a liminar vindicada.

Por fim, quanto ao fundamento recursal, lançado pelo Estado de Mato Grosso, no presente Recurso, de
não ser cabível o deferimento da medida liminar, quando esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação,
entendo que a previsão legal
deve ser adotada somente nos casos de irreversibilidade da medida, sob

pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, porque, se for denegada a ordem, o Impetrante/Recorrido poderá ser exonerado do cargo.

Nesse contexto, entendo que
a manutenção da decisão, que deferiu o
pedido liminar, é medida impositiva.

Por essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato

Grosso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020